Tribunal: TJMT
Processo: 1028444-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028444-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (IMPETRANTE), BRUNO DE MORAES CRUZ - CPF: 067.520.251-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (INTERESSADO), FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS COLACIONADAS AO FEITO – INVIABILIDADE –

PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO
WRIT

QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal.

A não realização da prova técnica não obsta o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime descrito no art. 306 do CTB, não havendo falar, no caso, em ausência de justa causa, principalmente se considerada a admissibilidade de outros meios de prova por força de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno de Moraes Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente responde a ação penal n. 1000524-74.2023.811.0039, pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante, ilícito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera, em síntese, que o paciente é policial militar e, que foi abordado sem motivação, e que estava pilotando sua motocicleta até o batalhão da polícia militar, e na ocasião foi algemado e preso por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, e que o auto de infração se encontra suspenso por decisão judicial.

Afirma ausência de justa causa para a instauração da ação penal, pois há inconsistências [vícios] na ação penal, como ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o suposto extrato etilômetro não apresenta sinais de alteração psicomotora, e que no referido extrato consta endereço distinto, pois a aferição foi realizada na avenida São Paulo e a abordagem foi na MT 175.

Argumenta que na ocasião da abordagem os policias não fizeram uso de câmaras de segurança, para que possa aprimorar o controle da atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais.

Alega que não foi realizado exame de corpo de delito, nos moldes do art. 158 do Código de Processo Penal e, que não houve justificativa para o uso de algemas durante a prisão em flagrante, violando o que determina a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, aduz que houve ilegalidade na captura do paciente, uma vez que “
não há elementos na ação penal que demonstra a necessidade de condução do paciente até a 3º CIA da PMMT, principalmente conduzindo a sua motocicleta”
, o que no entender do impetrante violou o direito fundamental a liberdade, na medida em que
“quem captura uma pessoa que não seja em razão de circunstância flagrancial, comete crime de abuso de autoridade”.

Diante de tais asserções, pleiteia, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal n. 1000524-74.2023.811.0039 em tramite na Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT até o julgamento final do presente
habeas corpus.

Acostou documentos (Id. 192829152 ao Id. 192846669).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 194185689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, conforme o seguinte ementário:

“
Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Pretendido trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, por suposta ilegalidade das provas. Impossibilidade. Questão que depende de apreciação profunda das provas, o que escapa aos estreitos limites do writ. Trancamento da ação penal pela via estreita de habeas corpus é medida excepcionalíssima. Prova da materialidade e indícios convincentes acerca da autoria. Presença de elementos mínimos, seguros e aptos a embasar a persecução penal. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal n. 1000524-74.2023.811.0039 instaurado contra Bruno de Moraes Cruz, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal, posto que a prisão em flagrante foi contaminada por diversos vícios, destacando a imprestabilidade do extrato de etilômetro, uma vez que tal extrato não apresentou sinais de alteração psicomotora, além de constar endereço distinto daquele em que foi efetivada a abordagem, já que a aferição foi realizada na avenida São Paulo e a abordagem se deu na MT 175 e que há ausência de motivação para a abordagem e captura do paciente, não realização de exame de corpo de delito, nos moldes do art. 158 do Código de Processo Penal.

Prefacialmente, convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua atipicidade ou a impossibilidade de autoria delitiva.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Nesse sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE OUTRAS CONDUTAS APONTADAS NA INCOATIVA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. I -
Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes. II - No presente caso, em que pese os relevantes argumentos da defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a continuidade da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, como já destacado, somente admite o trancamento de ação em situações excepcionais, o que não é caso dos autos, onde restou demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB que não se resumem a meras denúncias anônimas, mas também com base em depoimentos de uma das vítimas e de um testemunho indireto que evidenciou o consumo de bebidas alcóolicas pelo acusado, além da existência de laudo pericial que corrobora a afirmação de que o recorrente, na condução do veículo, procedeu a manobras indicativas de embriaguez. III - Ademais, descabida a invocação de resolução do CONTRAN pela combativa defesa, uma vez que o acusado se evadiu do local do crime exatamente para evitar a sua prisão em flagrante e comprovação do estado de embriaguez que, ademais, é aferido ao menos para o recebimento da exordial acusatória, que atendeu de forma suficiente os requisitos do art. 41 do CPP. IV - Destarte, verifica-se que não se trata de ação penal a qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos da ação penal evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB, cuja comprovação deverá ser realizada no cerne da ação penal cuja instrução criminal ainda está em curso, com designação de audiência de instrução e julgamento para o início de 2023, conforme informações processuais eletrônicas obtidas no sítio do Tribunal a quo. V - Nessa perspectiva, a fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento da ação penal, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. Recurso em habeas corpus desprovido”
(STJ - RHC: 163625/MG 2022/0108563-0, Data de Julgamento: 25.10.2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 4.11.2022) – destaquei.

No caso em apreço, conquanto o impetrante não tenha juntado documentos, tais como, a ata da audiência de custódia, a decisão que recebeu a denúncia, bem como outros documentos relevantes, em consulta processual ao feito originário [feito de n. 1000524-74.2023.8.11.0039], por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constato que os elementos de provas colhidos no caderno informativo e a denúncia trazem indícios concretos de que o paciente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria conduzido veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho na parte que interessa da peça acusatória. Veja-se:

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 00h36min, em via pública, na Avenida São Paulo, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado BRUNO DE MORAES CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, sendo uma motocicleta marca YAMAHA, placa OAW-2J85, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.58735 (ID n.º 116039726) e Teste do Etilômetro (ID n.º 116039727).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava rondas na Avenida São Paulo, saída para Mirassol D’Oeste, quando avistaram uma motocicleta com a placa levantada e sem os retrovisores.

Diante do fato
a guarnição realizou a abordagem da motocicleta, e ao ser solicitada a documentação, o acusado se apresentou como sendo Militar do Exército, soldado Bruno. Desponta que, ao ser indagado se havia ingerido bebida alcoólica, o acusado respondeu que não, momento em que foi realizado o teste de etilômetro e o resultado obtido foi 0,38 MG/ML, conforme ID n.º 116039727, acima do permissivo legal.

Exsurge que, em sede de interrogatório policial, o denunciado exerceu seu direito de permanecer em silêncio (ID – 116039733).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 116039725), Boletim de Ocorrência nº 2023.58735 (ID n.º 116039726), Teste de Etilômetro (ID 116039727), Termo de Depoimento dos policiais (ID’s 116039729 e 116039731), Termo de Qualificação do Increpado (ID 116039733) e Relatório Final (ID 116040550).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos”
– destaquei.

Dessa forma, além de observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia expõe fato definido como crime, o que impede este Sodalício de verificar, de plano, a sustentada ausência de justa causa para o deslinde da ação, mormente porque há lastro probatório mínimo a dar arrimo ao recebimento da inicial acusatória.

Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024